Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-70.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006157-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DINIZ DE ARRUDA - CPF: 853.547.831-00 (EMBARGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUIZ RAIMUNDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERO A. DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERSON FRANCISCO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 02.941.240/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Acofer Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação de Maria de Fátima Diniz de Arruda, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a usucapião extraordinária de imóvel urbano. A embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto à avaliação judicial prévia da existência de terceiros no imóvel, à interrupção da prescrição aquisitiva pela arrematação judicial, ao mandado de desocupação expedido e à notificação extrajudicial entregue em 16/12/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre fatos apontados pela embargante como impeditivos da prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as provas constantes nos autos, especialmente a continuidade da posse desde 2001, sua natureza mansa, pacífica e com
animus domini
, com base na prova testemunhal e documental.

A ausência de menção expressa a todos os pontos levantados pela embargante não configura omissão relevante, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada e previsão do art. 1.025 do CPC.

A irresignação da embargante traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

A repetição de embargos com fundamentos idênticos pode ensejar aplicação de multa, conforme previsão expressa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quando a decisão enfrentou adequadamente as questões centrais do processo, ainda que não tenha abordado todos os argumentos apresentados pelas partes.
Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 283993350) que, à unanimidade, deu provimento o recurso de apelação da parte embargada, cujo o acórdão possui a seguinte redação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE MANSA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO OS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Maria de Fátima Diniz de Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente seu pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel urbano, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse ininterrupta por 15 anos. A sentença considerou que a recorrente não apresentou provas suficientes da posse mansa e pacífica e desconsiderou a soma da posse exercida por seu antecessor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preencheu os requisitos para a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e no prazo previusto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.238 do Código Civil prevê que aquele que possuir um imóvel por 15 anos, sem interrupção e sem oposição, com animus domini, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé, prazo este reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual ou realizado obras de caráter produtivo no imóvel.

A recorrente comprovou, por meio de contrato de compra e venda, documentos, notas fiscais e testemunhos, que exerce posse contínua, mansa e pacífica no imóvel desde 2001, cumprindo os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

A soma da posse com a de seu antecessor, José Wilson Vieira, é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme interpretação do art. 1.243 do Código Civil, uma vez que houve continuidade e ausência de oposição do titular do domínio.

A certidão do Oficial de Justiça demonstra que não houve intimação ou notificação para desocupação do imóvel, afastando a alegação de interrupção da posse.

A ausência de contestação ou oposição por parte da ré reforça a natureza pacífica da posse e a inércia do titular do imóvel em reivindicar sua propriedade dentro do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O possuidor que exerce posse contínua, mansa e pacífica sobre imóvel urbano por mais de 10 anos, estabelecendo nele sua moradia habitual ou realizando obras de caráter produtivo, preenche os requisitos para a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

É admissível a soma da posse do antecessor com a do sucessor para fins de contagem do prazo exigido para usucapião, desde que haja continuidade e ausência de oposição do titular do domínio, conforme art. 1.243 do Código Civil.

A parte embargante opôs os presentes Embargos Declaratórios, pois entende que o acórdão foi omisso acerca do fato de que, antes da arrematação judicial foi realizada avaliação do imóvel pelo perito do juízo, sem designar uma só palavra sobre a existência de terceiros residindo no local; que a aquisição por hasta pública interrompe a prescrição aquisitiva; que foi expedido mandado de desocupação do imóvel e o oficial certificou que o local estava fechado; que promoveu notificação premonitória extrajudicial para a desocupação voluntária que foi entregue no dia 16/12/2016 id.9334570.

Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de suprimir as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 288982355, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Feitas essas digressões, afirmo que a irresignação dos embargantes não encontra guarida.

O tema da apelação foi analisado de forma clara e fundamentada. É importante salientar que o julgador não tem a obrigação de refutar cada um dos pontos levantados pela Apelada. Além disso, os embargos de declaração não são o instrumento apropriado para rediscutir uma decisão unânime e devidamente fundamentada, que já abordou de forma clara as questões suscitadas no recurso de apelação.

Os confrontantes e demais vizinhos confirmaram que a Apelante\Embargada adquiriu a posse do imóvel de José Wilson, inicialmente por meio de aluguel e, posteriormente, através de um contrato de compra e venda, bem como, reside no imóvel desde 2001, sem ter recebido qualquer notificação judicial ou extrajudicial, e realizou diversas benfeitorias no local.

Considerando as provas apresentadas no processo, ficou claro que os requisitos para o reconhecimento e declaração da prescrição aquisitiva foram cumpridos, especialmente a concordância dos confrontantes, a natureza da posse exercida pela autora e o tempo decorrido.

Como visto, está evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses invocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025